Tribunal: TJDFT
Processo: 0726712-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. FALTA DE FUNDAMENTO. REJEIÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ART. 835, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Se o agravo de instrumento é cabível, tempestivo, instruído com preparo regular, se não há causas impeditivas ou extintivas do direito de recorrer e se foram cumpridos os requisitos do art. 1.017, do CPC, não há óbices ao seu conhecimento.
2. A execução se processa no interesse do credor, de forma que, não havendo outros bens penhoráveis, bem como, existindo crédito, ostentado pelo executado em outro feito, é possível a penhora no rosto dos autos para assegurar que, vindo a ser realizado o pagamento, a verba advinda do adimplemento seja destinada a solver o crédito devido ao exequente, conforme previsão do art. 835, do CPC.
3. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte agravante limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.